Tribunal: TJDFT
Processo: 0002219-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. PATAMAR ADEQUADO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Inviável o pleito absolutório, quando policiais em cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do apelante, o flagraram descartando uma porção de ‘crack’, com cerca de 500g (quinhentos gramas), em cima do telhado de uma casa, numa tentativa de fuga e do crime de tráfico.

2. Não há como ser reduzida a pena privativa de liberdade e a multa pecuniária quando as mesmas foram estabelecidas em patamar adequado e proporcional, considerando-se as circunstâncias especiais previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06.

3. Tratando-se de réu reincidente, não incide a causa de diminuição da pena prevista para o tráfico privilegiado.

4. Negado provimento ao recurso.